Tribunal: TJDFT
Processo: 0716918-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO EXECUTADO. MEDIDA EFICAZ. DEFERIMENTO.
1. Conforme informação expressa no site do Governo Federal, “o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED constitui importante fonte de direito do trabalhador(a) para comprovação de tempo de serviço para aposentadoria ou experiência de trabalho, dentre outras finalidades. Este serviço pode ser utilizado para solicitação de vínculos empregatícios ou solicitação de endereço do empregador relativo ao vínculo mais recente declarado no CAGED” (https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-vinculos-empregaticios-do-caged).
2. Mostra-se coerente o deferimento de consulta ao sistema CAGED com o objetivo de buscar informação acerca da existência de vínculo empregatício ou do recebimento de benefício previdenciário pelo devedor, em observância aos princípios da cooperação e da economia processual.
3. O entendimento recente do STJ é no sentido de que a regra da impenhorabilidade dos salários pode ser relativizada, diante da análise do caso concreto, observando-se as circunstâncias específicas, desde que assegurada ao devedor e sua família a subsistência digna.
4. Mostra-se apropriada a aplicação do art. 774, V, do CPC, devendo o devedor ser intimado para indicar bens penhoráveis, em observância aos princípios da cooperação entre todos os sujeitos do processo.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.